Tribunal: TCU
Processo: 025.535/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio no 656422/2009, Siafi/Siconv 654451 (no da TCE no sistema: 2264/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8683/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Alberto George Pereira de Albuquerque e Antônio Carlos Lopes da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 656422/2009 (peça 19), firmado entre o FNDE e o município de Barra de Guabiraba/PE, e que tinha por objeto a "construção de escola (s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) ". Considerando que o prazo para a apresentação da prestação de contas venceu em 16/1/2015 (entregue em 20/1/2015), sendo esse o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, após a data limite para o envio da prestação de contas, foi emitido, em 9/1/2016, o "Parecer Técnico de Execução Física do Objeto Financiado - Infraestrutura" (peça 52) e, na sequência, em 27/3/2017, o "Parecer Conclusivo 237/2017/DIESP/COAPC/ CGCAP/DIFIN" (peça 61), sendo que o primeiro Parecer interrompeu a prescrição quinquenal e deu início ao prazo para fluição da prescrição intercorrente (§ 3o do art. 8o da Resolução TCU 367/2024); Considerando que as próximas ações da Administração que promoveram o andamento processual com potencial de interromper os prazos prescricionais, nos termos do art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, foram as notificações dirigidas aos responsáveis: Alberto George Pereira de Albuquerque, pelo ofício recebido em 5/5/2017 (peças 68 e 79), e Antônio Carlos Lopes da Silva, pelo edital publicado em 19/7/2017 (peça 80), seguido pelo Termo de Instauração de TCE 301/2020/Direc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE, de 14/8/2020 (peça 1); Considerando que, ao se analisar a sequência de eventos processuais acima indicados, conclui-se que houve transcurso de prazo superior a três anos desde a data em que foram dirigidas as notificações aos responsáveis (5/5/2017 e 19/7/2017), até a data do termo de instauração de TCE, de 14/8/2020, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, em face da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória para o TCU, a unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs o arquivamento dos autos (peças 116 a 118); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta alvitrada pela AudTCE (peça 119); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e aos responsáveis, para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 025.535/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto George Pereira de Albuquerque (XXX.850.054-XX); Antônio Carlos Lopes da Silva (XXX.846.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cariane Ferraz da Silva (OAB-PE 43722), Carlos Henrique Queiroz Costa (OAB-PE 24842) e outros, representando Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba - PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.